Tribunal: TJMT
Processo: 1004691-25.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004691-25.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WESILA NUNES VIANA - CPF: 010.182.841-17 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO DEMONSTRANDO A QUITAÇÃO DAS FATURAS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – CORTE INDEVIDO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – RESTABELECIMENTO APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito em aberto com a juntada de comprovantes de pagamento demonstrando que houve quitação das faturas, são indevidas a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando comprovado
que a empresa fornecedora de energia procedeu a interrupção do fornecimento e a inscrição quando o consumidor se encontrava adimplente com as faturas de consumo, resta caracterizado o dever de indenizar por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que é indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, já que a promovente comprovou o pagamento das faturas, bem como que houve falha na prestação do serviço ante a suspensão no fornecimento, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:
a)

DECLARAR a inexistência dos débitos consubstanciados nas faturas de julho/2020 e novembro/2020, respectivamente no valor de R$ 314,13 (trezentos e quatorze reais e treze centavos) e R$ 293,15 (duzentos e noventa e três reis e quinze centavos); e, b)

CONDENAR

a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

RATIFICO a decisão antecipatória/liminar deferida no ID n. 49433662.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que inexiste ato ilícito praticado, já que há faturas pendentes referentes a UC em questão.

Sustentou que o dano moral fixado é abusivo, estando em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial a, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório, bem como que os juros fluam a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que a inscrição referente a débito no valor de R$ 314,13 (trezentos e quatorze reais e treze centavos), vencido em 30.08.2020, é indevida.

Embora a concessionária alegue no recurso que inexiste ato ilícito, vejo que o promovente comprovou na inicial que é titular da UC n. 6/1121116-6, juntando comprovantes de pagamento de várias parcelas, inclusive referente ao mês de agosto/2020.

Tal documento comprova que houve o pagamento da fatura referente ao mês de agosto/2020 e, consequentemente, a ocorrência de inscrição indevida por débito com vencimento em 30.08.2020.

Ressalto que é de conhecimento público que todos os consumidores de energia elétrica recebem cobranças mensais referentes ao consumo, de modo que a partir do momento em que houve a quitação da fatura do mencionado mês de agosto/2020, entendo ser indevida a inscrição. A contestação e recurso apresentados são genéricos, não havendo qualquer menção acerca da existência de débitos excepcionais que poderiam ter ocasionado a inscrição ora discutida.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida quitada é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

No presente caso houve, ainda, interrupção dos serviços de energia elétrica, por conta do suposto débito, a qual foi restabelecida somente após o deferimento da liminar (Id. 95597609).

Havendo inscrição e corte dos serviços, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, de modo que entendo como acertada a sentença que condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral em razão de inscrição nos órgãos de proteção e corte indevido de energia, estando as faturas pagas.

Com relação ao
quantum
indenizatório constante na sentença, entendo que deve ser mantido, posto que fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto aos juros, vejo não há reparos a serem feitos na sentença, não assistindo razão à promovida ao pretender que fluam a partir do arbitramento.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021